Tribunal: TJPA
Processo: 0807825-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807825-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
FURTO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
DECRETO PREVENTIVO E
NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. NÃO COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE, COM VASTA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
D
E
NEGA
R
,
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em prol de
FRANCISCO CARLOS SILVA FEITOSA
, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, uma vez que foi sentenciado e condenado, em 13.02.2020, pela prática de furto – Proc. Nº
: 0003469-79.2017.8.14.0006

- a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e teve a prisão preventiva decretada, com fundamentação gelatinosa e insustentável, além da ausência de contemporaneidade da prisão, além da impossibilidade da decretação de ofício. Pede, ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 75/76 - ID Num 3487301),
indeferi a liminar (ID
Num. 3532964
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Visa o impetrante, a concessão da ordem para que seja emitido contramandado de prisão em favor do paciente, condenado pelo crime
previsto no artigo 155,
caput,
do

Código Penal, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 61 dias-multa, que teve a prisão preventiva decretada na sentença, ante ao descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
.

Em seus informes, diz o Juiz que a determinação do regime fechado foi baseado
nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal, sendo negado o direito de apelar em liberdade, decretando-se a prisão
de FRANCISCO
como meio de assegurar a aplicação da lei penal
, sendo ele, paciente, reincidente
.

Sem razão o impetrante.
É que, pela análise da sentença, verifica-se presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, e, consequentemente, inocorrente o alegado constrangimento ilegal, especialmente quando, se trata de paciente reincidente, com extensa folha de antecedentes criminais, e que descumpriu as condições impostas por ocasião de sua liberdade provisória, anteriormente deferida.

Ora, o paciente não vinha participando dos atos processuais em Juízo, inclusive, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, não apresentando qualquer justificativa, razão pela qual foi decretada a sua revelia, incorrendo em descumprimento da obrigação imposta quando de sua liberdade, conforme estabelecido na decisão do Juízo
a quo,
sendo então, sem outra alternativa, determinada a expedição de mandado de prisão, ainda pendente de cumprimento
.

No tocante a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de
imposição
da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe, em consequência, o direito de recorrer em liberdade.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no no art. 312 do CPP, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
e FRANCISCO
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que
decretou a prisão preventiva

Ademais, mesmo havendo a falta de contemporaneidade entre a

manutenção da cautelar até os dias atuais, a nosso ver, persiste a necessidade de se

garantir a ordem pública, por força de cumprimento de sentença, que conforme “já

assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida

está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos

fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC

194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Também, conforme muito bem pontuou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
“no que tange ao alegado descumprimento por parte da autoridade inquinada coatora ao que dispõe o art. 316 do CPP, cumpre destacar o entendimento desse Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a única hipótese em que o juiz poderá atuar de ofício na decretação de medidas cautelares e da prisão preventiva, hipóteses essas que estão dispostas no art. 310 do CPP, que estabelece as providências do juiz ao receber o auto de prisão em flagrante delito”.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA,
23
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 25/09/2020